Tribunal: STF
Processo: AI 684700
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
   OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO
   STF.
I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças
   obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento
   das questões discutidas.
II - É dever da parte zelar pela
   correta formação do instrumento.
III - O agravo regimental deve
   atacar todos os fundamentos suficientes da decisão agravada.
   Súmula 283 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.